Tribunal: TJSP
Processo: 2218005-91.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE DECISÃO LIMINAR – Decisão singular que anotou o efetivo descumprimento da ordem proferida nesta instância e disciplinou a execução provisória de multa cominatória a ser arcada solidariamente entre os corréus – Argumentação recursal defendendo que a condenação não deve ser rateada entre os devedores e, sim, multiplicada por cada um dos corréus – Impertinência –

Ementa:
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE DECISÃO LIMINAR – Decisão singular que anotou o efetivo descumprimento da ordem proferida nesta instância e disciplinou a execução provisória de multa cominatória a ser arcada solidariamente entre os corréus – Argumentação recursal defendendo que a condenação não deve ser rateada entre os devedores e, sim, multiplicada por cada um dos corréus – Impertinência – Drástica imposição jamais prevista nos comandos judiciais que disciplinaram a sanção – Hipótese, ademais, em que deve ser prestigiada a proporcionalidade traduzida no art. 537 do Código de Processo Civil – Afastada a pretensão de aplicação da multa a cada um dos agravados – Agravo de instrumento não provido.

DISPOSITIVO: Negaram provimento ao agravo de instrumento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000975501
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2218005-91.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante FÁBIO
BAHJET FARES, são agravados KARINE FARES, COMERCIAL DE MOVEIS
JORDANESIA LTDA., COMERCIAL ZENA MÓVEIS SOCIEDADE LTDA,
COMERCIAL MÓVEIS DAS NAÇÕES LTDA, ATINA EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES
LTDA,
MARABRAZ
COMERCIAL
LTDA,
LP
ADMINISTRADORA DE BENS LTDA, ABDUL HADI FARES, NAJLA FARES,
RAQUEL FARES, NADER FARES, SUMAYA FARES, HAJAR BARAKAT
ABBAS FARES, ADIEL FARES, JAMEL FARES e NASSER FARES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente) E ARALDO TELLES.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2218005-91.2019.8.26.0000 -Voto no 38.544
2
VOTO No
: 38.544 (EMP-DIG-V)
AGRV. No
: 2218005-91.2019.8.26.0000
COMARCA : SÃO PAULO
AGTE.
: FÁBIO BAHJET FARES
AGDO.
: KARINE FARES E OUTROS
CUMPRIMENTO
PROVISÓRIO
DE
DECISÃO
LIMINAR
Decisão singular que anotou o efetivo
descumprimento da ordem proferida nesta instância e
disciplinou a execução provisória de multa cominatória a
ser
arcada
solidariamente
entre
os
corréus

Argumentação recursal defendendo que a condenação
não deve ser rateada entre os devedores e, sim,
multiplicada por cada um dos corréus Impertinência
Drástica imposição jamais prevista nos comandos
judiciais que disciplinaram a sanção
Hipótese, ademais, em que deve ser prestigiada a
proporcionalidade traduzida no art. 537 do Código de
Processo Civil
Afastada a pretensão de aplicação da
multa a cada um dos agravados
Agravo de
instrumento não provido.
DISPOSITIVO: Negaram provimento ao agravo de
instrumento.
Agravo de instrumento interposto por Sr. Fábio
Bahjet Fares dirigido a r. decisão interlocutória proferida pela Exma Dra.
Luciana Biagio Laquimia, MMa. Juíza de Direito da E. 17a Vara do Foro
Central Cível da Comarca de São Paulo, nos autos de cumprimento
provisório de decisão liminar ajuizada em face de Sr. Adiel Fares, Sr.
Nader Fares e Sra. Karine Fares e Outros.
O ato decisório agravado neste recurso dispôs sobre o
valor devido pelos réus a título de descumprimento da ordem de
arrolamento, anotando os seguintes fundamentos (fl. 376-381 na Origem):
Vistos.
Trata-se de pedido de execução de astreintes em sede de
cumprimento provisório da r. decisão liminar exarada pelo
E. Tribunal de Justiça no agravo de instrumento de n.o
2036101-75.2018.8.26.0000.
Requer o autor a intimação dos réus para que paguem a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2218005-91.2019.8.26.0000 -Voto no 38.544
3
quantia de R$2.090.000,00 (dois milhões e noventa mil
reais) por requerido, alegando não ter sido cumprida a r.
decisão que determinou o arrolamento dos bens/direitos do
grupo empresarial nos termos pretendidos pelo requerente
no prazo de 10 (dez) dias.
Por sua vez, rebatem os réus as pretensões do autor,
suscitando
a
inocorrência
do
descumprimento
pela
apresentação do arrolamento dos bens que compunham o
grupo econômico até 2006, ou seja, anteriormente à saída
do autor do grupo empresarial.
Ambos os polos pugnam pela aplicação de multa de
litigância de má-fé ao ex adverso.
É a síntese do essencial.
Passo a decidir.
Anoto, por primeiro, que deixo de me referir
especificamente às impugnações de cada grupo de corréus
(cada qual patrocinado por seus respectivos causídicos)
pela similaridade das fundamentações e dos pedidos
lançados por todos (inexistência de descumprimento,
inexigibilidade da multa, condenação do autor por
litigância de má-fé etc.).
A r. decisão liminar do i. Des. Relator Ricardo Negrão
confirmada pelo v. acórdão proferido nos autos do agravo
de instrumento em tela fixou multa diária de R$10.000,00
(dez mil reais) para o caso de descumprimento da
determinação de arrolamento dos bens/direitos listados nos
pedidos do autor.
Após a publicação, apresentaram os réus o arrolamento
dentro do prazo de 10 (dez) dias fixado pelo r. decisum,
limitando-se,
todavia,
aos
bens
que
integravam
o
patrimônio do grupo empresarial até a data do registro de
retirada do autor do quadro societário junto aos órgãos
competentes.
Sucede que o v. acórdão proferido no agravo em tela
entendeu pelo não cumprimento integral da ordem liminar,
majorando a multa diária para R$100.000,00 e fixando o
prazo suplementar de 05 (cinco) dias para o integral
atendimento ao comando judicial.
Julgados os embargos de declaração lançados contra o v.
acórdão, foi interposto recurso especial pelos requeridos
Adiel Fares, Nader Fares e Raquel Fares.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2218005-91.2019.8.26.0000 -Voto no 38.544
4
Contudo, não sendo o recurso pendente de julgamento
dotado de efeito suspensivo (art. 1.029, § 5.o do CPC) e à
míngua de informação de concessão deste pelo c. STJ, de
rigor o seguimento deste feito.
Pois bem.
De início, vislumbra-se que ambos os polos deste feito
buscam interpretar a r. decisão liminar do E. Tribunal de
Justiça da forma que melhor lhes convém:
a) pretende o autor que a multa seja multiplicada para
cada corréu;
b) insistem os réus pela inocorrência de descumprimento,
aduzindo terem dado sua interpretação lógica à decisão do
i. Des. Relator (fls. 132e 151).
Nenhuma das argumentações, porém, merece prosperar.
À míngua de condicionantes específicos, há que se cumprir
a determinação do E. Tribunal de Justiça tal como lançada
(fls. 23), cujo excerto pertinente do dispositivo reproduzo
abaixo: (...)
Destarte, concedo prazo de 10 dez dias para que os
coagravados cumpram a determinação de arrolamento de
bens, reputando pertinente a aplicação de multa diária
pretendida pelo autor em R$ 10.000,00 (item b de fls.
2.163). (...)
Destarte, no que tange à intenção de multiplicação das
astreintes, inexiste determinação para que a multa seja
aplicada individualmente a cada corréu, a despeito do que
argumenta o requerente.
Breve análise da demanda demonstra que se trata de polo
passivo populoso, com 16 (dezesseis) corréus, restando
patente que os impactos da multiplicação da multa seriam
de grande monta e que, portanto, não se prescindiria de
determinação específica para tal.
Tanto é que, se aplicada de acordo com pretensões do
autor,
a
multa
saltaria
de
R$2.090.000,00
para
exorbitantes R$33.440.000,00, quantia esta que representa
aproximadamente 75 % (sessenta e cinco por cento) do
valor da causa principal.
Acrescente-se, ainda, que o próprio autor deixou de
apresentar o cálculo da soma da multa multiplicada por
todos corréus, tendo dado a este incidente o valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2218005-91.2019.8.26.0000 -Voto no 38.544
5
correspondente
ao
da
cominação
nominal
de
R$2.090.000,00.
Ou seja, por corolário lógico, tem-se que a indicação
lançada no dispositivo da r. decisão liminar "[...] (item b de
fl. 2.163) [...]" refere-se tão somente à extensa lista de
bens/direitos declinada para arrolamento e ao valor
postulado para a multa diária, não se referindo à
multiplicação da cominação por cada requerido.
Até porque o pedido integral do autor incluía ainda a
aplicação de multa por litigância de má-fé de 20% (vinte
por cento) do valor da causa e o reconhecimento da
configuração de crime de desobediência no caso de
descumprimento, o que também não restou deferido pelo i.
Des. Relator.
Por outro lado, igualmente descabida é a alegação dos réus
de que não houve descumprimento da ordem, visto que o E.
Tribunal de Justiça já decidiu por sua configuração (fls.
73), o que acarretou a majoração da multa diária até o
efetivo cumprimento.
Portanto, cabe a este Juízo tão só a execução da multa nos
termos ali determinados.
Na mesma vertente, também não se há falar em minoração
da multa, uma vez que, tendo sido o valor diário fixado
pela Segunda Instância e inexistindo limite temporal para
sua aplicação, não compete a este grau de jurisdição a
relativização do montante resultante, cabendo aqui apenas
a execução das astreintes conforme o determinado.
Feitas tais considerações, passo ao cálculo do quantum
debeatur, pois o valor declinado pelo autor na peça exordial
comporta reparos.
Tendo o prazo fatal para o cumprimento da liminar
ocorrido em 28.06.2018 (fls. 24), inicia-se o período de
descumprimento no imediato dia seguinte, ou seja,
29.06.2018.
Por conseguinte, tendo sido publicado em 18.12.2018 o v.
acórdão que reconheceu o descumprimento da ordem
liminar, configura-se a data como termo final para fins de
aplicação multa aqui pretendida, visto que no dia seguinte
se iniciou o prazo suplementar de 05 (cinco) dias para o
cumprimento integral do comando judicial, sob pena de
incidência da cominação diária de R$100.000,00 (a qual
não está sendo discutida neste momento, por não constar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2218005-91.2019.8.26.0000 -Voto no 38.544
6
nos pedidos lançados na inicial deste incidente).
Disto resulta o interregno de 173 (cento e setenta e três)
dias de descumprimento, haja vista ser material o prazo
para cumprimento da obrigação, devendo ser contado em
dias corridos.
Portanto, sendo a multa diária de R$10.000,00 (dez mil
reais), caberá aos requeridos, solidariamente, o pagamento
de R$1.730.000,00 (um milhão e setecentos e trinta mil
reais) a título de multa por descumprimento da ordem
liminar do E. Tribunal de Justiça.
Pelo exposto, no prazo de 15 (quinze) dias, deverão os
requeridos efetuar o depósito judicial de R$1.730.000,00
(um milhão e setecentos e trinta mil reais) atinentes à
multa por descumprimento da ordem liminar proferida
pelo E. Tribunal de Justiça.
No caso de descumprimento, fica desde já deferido o
bloqueio do valor via BacenJud, independentemente de
nova conclusão.
Observo ao autor que o levantamento de eventual valor
depositado nestes autos estará condicionado à prestação de
caução idônea, nos termos dos art. 519 e 520, IV do CPC,
devendo ainda ser apresentada comprovação de que o valor
total de eventual(is) bem(ns) ofertados para tal finalidade
é suficiente para a garantia da retirada.
Por fim, deixo de aplicar multa de litigância de má-fé a
qualquer das partes por não divisar dolo processual, ao
menos até a presente etapa processual.
Intimem-se.
Posteriormente,
o
entendimento
singular
foi
complementando em análise de embargos de declaração, lançada em fl.
399-401 na Origem:
Vistos.
1. Fls. 386/394 - Embargos de Declaração (autor):
No tocante ao interregno utilizado para o arbitramento da
multa por descumprimento, em consulta do Juízo à edição
n.o 2719 do DJE (página 1978), constatou-se que na
publicação relativa ao caso vertente constou a intimação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2218005-91.2019.8.26.0000 -Voto no 38.544
7
para a complementação do arrolamento no prazo de 05
(cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 100.000,00
[http://www.dje.tjsp.jus.br/cdje/consultaSimples.do?cdVolu
me=13&nuDiario=2719&cdCaderno=11&nuSeqpagina=19
78].
Assim sendo, considera-se a data da publicação da edição
do DJE em comento como a de ciência inequívoca dos
requeridos para fins de cumprimento da ordem, porquanto
o mesmo v. acórdão decidiu conjuntamente o agravo de
instrumento
de
n.o
2036100-75.2018.8.26.0000
e os
embargos
de
declaração
de
n.o
2036100-75.2018.
8.26.0000/50000 (fls. 51/83).
Diante disto, nos termos da decisão retro, obtém-se o dia
18.12.2018 como termo final para a contagem da aplicação
da multa.
No que tange à aplicação da multa de forma solidária a
todos os corréus, reitero as fundamentações lançadas na
decisão atacada, notadamente quanto ao disposto no
último parágrafo de fls. 378, que transcrevo abaixo:
Breve análise da demanda demonstra que se trata de polo
passivo populoso, com 16 (dezesseis) corréus, restando
patente que os impactos da multiplicação da multa seriam
de grande monta e que, portanto, não se prescindiria de
determinação específica para tal.
Neste sentido, não se perca de vista que a decisão
embargada versou apenas sobre a primeira parte da multa
(de R$ 10.000,00 por dia), pois ainda existe a possibilidade
da eventual necessidade de arbitramento em relação à
segunda parte, fixada pelo E. Tribunal de Justiça em
R$100.000,00 diários (também sem disposição explícita
quanto à solidariedade entre os réu).
Assim, fosse o caso de aplicação individual da cominação,
por corolário lógico a eventual segunda parte desta saltaria
de R$100.000,00 diários para R$1.600.000,00 (um milhão e
seiscentos mil reais) ao dia.
Partindo de tal premissa, reputo cabível fazer mero
exercício conjectural para que se possa levar a hipótese
defendida pelo autor a seus limites: ao se considerar que
ainda não houve deliberação acerca do cumprimento
integral da ordem de arrolamento de bens e que, portanto,
não se pode afastar de imediato a possibilidade de que a
determinação ainda não tenha sido atendida, vislumbra-se
que
eventual
nova
multa
pela
persistência
no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2218005-91.2019.8.26.0000 -Voto no 38.544
8
descumprimento ao comando judicial atingiria, até a data
desta decisão, a marca de R$ 08.000.000,00 (quatrocentos e
oito milhões de reais).
Uma sanção de tal monta, em tese, pareceria exceder os
limites da razoabilidade, visto que seria mais de 09 (nove)
vezes superior ao já vultoso valor da causa principal.
Por conseguinte, de rigor a manutenção integral do cálculo
lançado na decisão embargada, pelas fundamentações ali
expostas.
No entanto, na hipótese de não ter sido este o raciocínio
esposado pelo i. Desembargador Relator do v. acórdão em
comento, notadamente no que tange à multiplicação da
cominação para cada corréu, desde já consigno que este
Juízo se submeterá ao douto entendimento do E. Tribunal
ad quem .
Em face de todo o ponderado, ausentes as hipóteses do art.
1.022, I e III do NCPC, REJEITO os embargos
declaratórios opostos pela parte autora.
2. Fls. 395/398 - Embargos de Declaração (corréus
NASSER e OUTROS):
Não se divisa a ocorrência de omissão na decisão atacada,
vez que se trata de mero incidente processual, não sendo o
caso de fixação de honorários sucumbenciais.
Destarte, ausentes as hipóteses do art. 1.022, II e do art.
489, § 1.o do NCPC, REJEITO os embargos declaratórios
opostos.
3. Por fim, observo que, descontextualizando o raciocínio
esposado
pelo
Juízo,
pretendem
ambos
os
grupos
embargantes a revisão do decisum lançado a fls. 376/381,
com nítido intuito infringente.
Para tanto, porém, deverão fazer uso da via processual
adequada.
Portanto, aguarde-se eventual decurso do prazo recursal
contra a decisão atacada.
Int.
Em razões recursais, o autor-exequente discorda do
entendimento singular quanto ao rateio da condenação entre os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2218005-91.2019.8.26.0000 -Voto no 38.544
9
executados, defendendo que deve ser aplicada em igual montante para
cada um dos corréus.
Acrescenta que foi pedido expressamente no âmbito do
agravo precedente que a multa fosse aplicada a cada um dos agravados, e
que o valor alcançado não é justificativa válida para interpretação
diversa, uma vez que o contexto se configurou somente em razão da
conduta inerte dos agravados.
Por fim, pugnou pelo provimento do recurso para que
seja reconhecido que o valor de condenação em multa diária deverá ser
atribuído a cada um dos executados (fl. 1-13).
Contraminutas recursais defendendo a manutenção do
entendimento singular na extensão agravada constantes em fl. 167-173 e
fl. 1.125-1.139.
Expressas oposições ao julgamento sob a forma virtual
registradas em fl. 160, fl. 162, fl. 164-165.
É o relatório.
Inicialmente,
consigna-se
que
as
oposições
ao
julgamento virtual devem ser indeferidas, pois apresentadas sem
qualquer justificativa pelos litigantes.
Pondera-se que a matéria recursal enfrentada não
exige o julgamento presencial, com a presença das partes ou de seus
advogados, não havendo qualquer previsão regimental para intervenção
dos litigantes ou sustentação oral.
Ademais, há de ser levada em consideração a
suspensão dos julgamentos presenciais prevista pelos Provimentos do
Conselho Superior da Magistratura, editados no contexto excepcional de
contenção da pandemia do Covid-19.
Destarte, priorizando-se a celeridade processual,
passa-se à análise e julgamento virtual do recurso.
A controvérsia recursal é extraída de cumprimento
provisório de sentença iniciado pelo ora agravante
Sr. Fábio Bahjet
Fares que pretende a execução de multa cominatória fixada no âmbito
do AI n. 2036101-75.2018.8.26.0000.
Neste recurso, o Sr. Fábio pretende somente que seja
adotado o entendimento de que a condenação pelo descumprimento
liminar seja fixada a cada um dos dezesseis corréus.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2218005-91.2019.8.26.0000 -Voto no 38.544
10
Este tema, porém, já foi objeto de pronunciamento
deste Órgão Colegiado nos outros recursos enviados a julgamento
conjunto na mesma data, quais sejam AI n. 2194706-85.2019 e AI n.
2195961-78.2019.
Destarte,
transcrevem-se
os
fundamentos
já
declinados nos outros agravos para afastar a pretensão do Sr. Fábio Fares
neste feito:
[..] III DAS RAZÕES RECURSAIS
Os corréus fundamentam sua pretensão recursal na
compreensão de que não houve descumprimento a ser
punido com a sanção aplicada nesta instância, devendo ser
revertida a ordem e, consequentemente, fixados honorários
advocatícios em seu favor a serem estipulados em 20%
sobre o valor total pretendido pelo autor (R$
33.440.000,00).
Estabelecidos os principais pontos necessários à elucidação
da pretensão recursal, tem-se que o entendimento do i.
Juízo de primeiro grau afigura-se parcialmente correto.
Do excerto transcrito do v. aresto que julgou o AI n.
2036101-75.2018 extrai-se que, de fato, essa Corte anotou
que a ordem da instância superior não foi integralmente
cumprida,
embora
respondida
pelos
corréus
tempestivamente.
Neste sentido, reitere-se o trecho elucidativo:
[..] Os coagravados responderam tempestivamente à
determinação, apresentando o arrolamento de bens que,
entretanto, partiu de premissas que não constaram nas
determinações judiciais.
Observa-se que o arrolamento de bens foi deferido nos
exatos termos pleiteados pelo autor e já transcritos mais
de uma vez neste acórdão, termos esses que não colocaram
em destaque nenhum intervalo ou limitação temporal.
Não obstante, os coagravados arrolaram os bens considerando somente (a) marcas depositadas até
31/12/2006 (fl. 2.548); (b) participações societárias também
consideradas “à época de 2006” (fl. 2.554-2.555); e (c)
“imóveis que constavam como propriedades da LP no ano
de 2006” (fl. 2.558).
Destarte, tem-se que, conflitados os termos pleiteados pelo
agravante (integralmente concedidos pelo Relator) e o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2218005-91.2019.8.26.0000 -Voto no 38.544
11
efetivamente apresentado pelos agravados, tem-se que o
arrolamento ainda não está completo, devendo ser
integrado pelos recorridos na extensão pertinente.
Destarte, concede-se o derradeiro prazo de cinco dias para
o complemento necessário, majorando-se a multa diária a
R$ 100.000,00 caso não observado o prazo e o comando
integral.
A interpretação que se dá a esta fundamentação é que a
apresentação apenas parcial dos bens no arrolamento não
decorreu de simples equívoco interpretativo, pois estava
suficientemente claro no conjunto de determinações do
Relator que o deferimento se estendia aos exatos termos
pretendidos pelo autor para o arrolamento, sem qualquer
menção a intervalo ou limitação temporal.
Não obstante, não pode este Órgão Colegiado deixar de
aplicar o juízo de proporcionalidade idealizado pelo
legislador e materializado nos comandos do art. 537 do
Código de Processo Civil, que ora deve ser integralmente
transcrito:
Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e
poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela
provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde
que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se
determine prazo razoável para cumprimento do preceito.
§ 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o
valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la,
caso verifique que:
I - se tornou insuficiente ou excessiva;
II
-
o
obrigado
demonstrou
cumprimento
parcial
superveniente da obrigação ou justa causa para o
descumprimento.
§ 2o O valor da multa será devido ao exequente.
§ 3o A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento
provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o
levantamento do valor após o trânsito em julgado da
sentença favorável à parte.
(Redação dada pela Lei no 13.256, de 2016) (Vigência)
§ 4o A multa será devida desde o dia em que se configurar o
descumprimento da decisão e incidirá enquanto não for
cumprida a decisão que a tiver cominado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2218005-91.2019.8.26.0000 -Voto no 38.544
12
§ 5o O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, ao
cumprimento de sentença que reconheça deveres de fazer e
de não fazer de natureza não obrigacional.
Há de ser considerada na hipótese especialmente o inciso
II do dispositivo transcrito, pois de fato houve
cumprimento tempestivo e parcial da determinação.
Por sua vez, o descumprimento noticiado para o resto do
arrolamento no período que ultrapassou o ano de 2006
não foi considerado escusável pela Turma Julgadora,
motivo pelo qual não há de se falar em justa causa e
consequente exclusão da multa arbitrada.
Destarte, considerando-se o cumprimento parcial, no exato
lapso
temporal
estipulado
pelo
Relator,
não seria
proporcional a subsistência da condenação no patamar
integral,
fixado
em
R$
10.000,00
por
dia
de
descumprimento.
A possibilidade de revisão deste critério é expressamente
prevista no §1o do artigo de lei transcrito, e abalizada pela
jurisprudência nacional.
Neste sentido:
[..] Não há definitividade, outrossim, na imposição e
arbitramento da astreinte, mesmo porque não se trata de
verba que integra originariamente o crédito da parte, mas
de simples instrumento legal de coerção utilizável em apoio
à prestação jurisdicional executiva. É por isso que não há
de pensar-se em coisa julgada na decisão que a impõe ou
que lhe define o valor, ou lhe determina a periodicidade. E
é em consequência desse feitio apenas coercitivo da multa
que o §1o do art. 537 autoriza o juiz, a qualquer tempo e, de
ofício, a modificar o valor ou a periodicidade da astreinte
caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva. [..]
(THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito
Processual Civil, Volume III. 47a Edição, p. 170)
O repertório jurisprudencial o E. Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo também se posiciona no mesmo
sentido:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
ATO
JUDICIAL
IMPUGNADO.
ACOLHIMENTO
PARCIAL
DE
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2218005-91.2019.8.26.0000 -Voto no 38.544
13
"ASTREINTES". VALOR CONSOLIDADO DA MULTA
VENCIDA. REVISÃO. POSSIBILIDADE. O Novo Código
de Processo Civil criou o sistema de precedentes e, com
isso, promoveu o tratamento unificado do direito, com a
prevalência da segurança jurídica, previsibilidade e
igualdade. A questão processual que gravita em torno da
revisão ou revogação das "astreintes" torna indispensável
considerar o entendimento construído e consolidado no
STJ, que admite a revisão da multa não paga, em razão do
descumprimento da obrigação, mesmo após o trânsito em
julgado.
Interpretar
de
maneira
diversa
significa
contrariar a orientação consolidada na Corte Superior. A
literalidade do artigo 537, §1o, parece restringir a
possibilidade de revisão apenas em relação às multas
vincendas, o que afastaria o alcance em relação ao valor da
multa consolidada. A interpretação literal do dispositivo
não deve prevalecer. A vedação não está expressa na
redação da norma. Possibilidade de o exegeta extrair
significado da norma com base na interpretação teleológica, histórica e sistemática. A análise da
tramitação legislativa permite concluir pela possibilidade
de revisitação da multa, seja ela vencida ou vincenda em
razão
do
descumprimento
da
obrigação.
O
texto
consolidado franqueia expressamente a modificação do
valor e da periodicidade da multa vincenda. Existência de
autorização legal para a revisão ou exclusão do valor global
da pena pecuniária, o que inclui as multas vencidas, nas
hipóteses em que (i) a multa se tornou insuficiente ou
excessiva; (ii) o obrigado demonstrou o cumprimento
parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o
seu descumprimento. Precedentes deste Tribunal de
Justiça. O ato judicial que determina a adoção da medida
de apoio não produz coisa julgada material. Possibilidade
de
modificação
ou
supressão
na
fase
executiva.
Precedentes deste Tribunal. A sanção revela ineficácia e,
por isso, esvazia em seu propósito como medida de apoio. A
exorbitância da multa indica sua incompatibilidade com o
conteúdo econômico da causa, considerando que a
imposição pecuniária tornou-se dissociada à obrigação
estabelecida no título, a regra do art. 537, §1o, do NCPC
autoriza a modificação do valor, da periodicidade ou, até, a
exclusão das "astreintes" vencidas e não pagas. O agravo
de instrumento versa sobre a multa cominatória fixada
objetivando
o
cumprimento
de
obrigação
de
fazer
consistente em realização de procedimento cirúrgico pelo
ente municipal. Obrigação de fazer cumprida em etapas.
Complexidade da questão cirúrgica e dificuldade de
cumprimento
da
obrigação
pelo
Município.
As
circunstâncias que envolvem a efetivação da obrigação de
fazer
permitem
revisitar
a
multa
consolidada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2218005-91.2019.8.26.0000 -Voto no 38.544
14
Proporcionalidade e razoabilidade. Decisão mantida.
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2283769-24.2019.8.26.0000;
Relator
(a): José
Maria
Câmara Junior; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito
Público; Foro de Espírito Santo do Pinhal - 2a Vara; Data
do Julgamento: 24/05/2020; Data de Registro: 24/05/2020)
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Ação de obrigação de
fazer Execução da multa por descumprimento da liminar
Decisão que redução a multa para R$ 80.000,00

Irresignação da exequente quanto à redução do montante
Parcial acolhimento
Possibilidade de modificação da
multa a qualquer tempo, pois não está acobertada pela
coisa julgada Art. 537, § 1o, do Código de Processo Civil
Intimação para pagamento no valor de R$ 450.000,00

Valor que se afigura excessivo, considerando que a ré deu
cumprimento
parcial
à
obrigação

Impugnação
parcialmente acolhida para fixar multa em R$ 150.000,00
Recurso provido em parte Recurso parcialmente
provido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2013986-89.2020.8.26.0000;
Relator
(a): Rui
Cascaldi;
Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional III - Jabaquara - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 29/04/2020; Data de Registro: 29/04/2020)
Resguardada, portanto, a possibilidade de os Julgadores
revisarem a sanção imposta e considerando que, embora
tenha havido cumprimento apenas parcial e por motivos
inescusáveis, os prazos de manifestação dos corréus foram
sempre cumpridos, compreendendo esta Corte que é
pertinente a redução do patamar da multa a 30% do
anteriormente previsto.
Destarte, passa-se a considerar o importe de R$ 3.000,00
para cada dia de descumprimento, permanecendo a
quantidade de dias indicada pela i. Magistrada, isto é, 173
dias.
Totalizando R$ 519.000,00 de condenação dos corréus pelo
descumprimento parcial anotado.
Por oportuno, e porque o tema é debatido no âmbito do AI
n. 2218005-01.2019
julgado conjuntamente
a este recurso
anota-se que jamais houve referência desta Corte a que a
sanção fosse aplicada individualmente
aos corréus, ainda
que isso tenha constado no pedido inicial do autor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2218005-91.2019.8.26.0000 -Voto no 38.544
15
Com base nos mesmos princípios de razoabilidade
e
proporcionalidade
prestigiados
pelo art. 537 do Código de
Processo Civil, e tal qual defendido pela i. Magistrada,
a
prestação pretendida
pela autora alcança patamares

desarrazoados
quando se constata que, se acolhida, o
montante
da
multa
deveria
ser
multiplicado

pelos
dezesseis corréus na demanda.
Tem-se, portanto, que a desproporcionalidade
deve ser
coibida
pelo
Órgão
Judiciário,

prevalecendo

o
entendimento
de que o montante total deve ser repartido
entre os corréus.
Deste modo, tem-se que já dispôs o Órgão Colegiado
sobre a desproporcionalidade da pretensão do autor de ver multiplicada a
condenação contemplando cada um dos dezesseis corréus, sobretudo
porque essa drástica imposição careceria de expressa indicação nas
deliberações que disciplinaram a multa diária nesta instância, o que
nunca ocorreu.
V - DISPOSITIVO
Em razão do exposto, nega-se provimento ao agravo,
mantendo-se a compreensão singular de que a sanção cominatória deverá
ser arcada solidariamente entre os coexecutados.
RICARDO NEGRÃO
RELATOR